Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716794-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA PACIENTE: LETICIA SUSANE CORREIA CASTRO AGRAVADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sustentação oral do Advogado JOÃO PEDRO DUTRA PIETRICOVSKY (OAB/DF 79.614), por não ter procuração nos autos. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2024 09:19:38. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora